Tribunal: TJSP
Processo: 2282991-54.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Spoladore Dominguez
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Cabimento do recurso condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/15 – Ausência de vício – Prequestionamento da matéria está adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material.
– Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392521
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2282991-54.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
MUNICIPIO DE PAULINIA, é embargado EDUARDO DE PAULA E SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FLORA MARIA NESI
TOSSI SILVA (Presidente) e BORELLI THOMAZ.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282991-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12292
2
Voto no 12292
Embargos de Declaração no 2282991-54.2019.8.26.0000/50000
Embargante: Município de Paulínia
Embargado: Eduardo de Paula e Silva
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Cabimento do recurso
condicionado à existência dos vícios previstos no art. 1.022 do
CPC/15 Ausência de vício Prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses de omissão, obscuridade, contradição e/ou
erro material.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Município de Paulínia contra
o V. Acórdão de fls. 150/159, que proveu parcialmente o recurso interposto por Eduardo de
Paula e Silva
Alega a Municipalidade-embargante, em resumo, que é necessário majorar o
percentual dos honorários advocatícios fixados na origem, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, em razão do “desprovimento parcial do recurso” (fl. 2 sic).
Eis o breve relato.
À luz do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm cabimento
estrito, sendo passíveis de utilização, apenas, quando o pronunciamento judicial contiver
omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material.
Na espécie, o V. Acórdão de fls. 150/159 não majorou a verba honorária, nos
termos do artigo 85, § 11, do CPC, em favor da Procuradoria Municipal, justamente em
razão do provimento parcial do recurso do particular.
Com efeito, segundo entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, é
cabível a majoração dos honorários advocatícios, apenas, nos casos de desprovimento ou
não conhecimento do recurso (integral), preenchidos os demais requisitos. Veja-se:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO
CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA
SANAR
O
VÍCIO.
CABIMENTO
DE
HONORÁRIOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282991-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12292
3
ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS.
I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais,
previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o
preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: Direito
Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em
curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a
data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou
seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado
7 do Plenário do STJ: "Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do
art. 85, § 11, do novo CPC"; o não conhecimento integral ou o
improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou
pelo órgão colegiado competente; a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso; não haverá majoração de honorários no julgamento de
agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte
que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido;
não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e
3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase
do processo; não é exigível a comprovação de trabalho adicional
do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de
critério de quantificação da verba.
II - A título exemplificativo, podem ser utilizados pelo julgador
como critérios de cálculo dos honorários recursais: a) respeito aos
limites percentuais estabelecidos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC
de 2015; b) observância do padrão de arbitramento utilizado na
origem, ou seja, se os honorários foram fixados na instância a quo
em valor monetário, por meio de apreciação equitativa (§ 8o), é
interessante que sua majoração observe o mesmo método; se, por
outro lado, a verba honorária foi arbitrada na origem com base em
percentual sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282991-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12292
4
do valor atualizado da causa, na forma do § 2o, é interessante que
o tribunal mantenha a coerência na majoração utilizando o mesmo
parâmetro; c) aferição do valor ou do percentual a ser fixado, em
conformidade com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §
2o do art. 85; d) deve ser observado se o recurso é parcial, ou seja,
se impugna apenas um ou alguns capítulos da sentença, pois em
relação aos demais haverá trânsito em julgado, nos termos do art.
1.002 do CPC de 2015, de modo que os honorários devem ser
arbitrados tendo em vista o proveito econômico que a parte
pretendia alcançar com a interposição do recurso parcial; e) o
efetivo trabalho do advogado do recorrido.
III - No caso dos autos, além de o recurso especial ter sido
interposto quando ainda estava em vigor o CPC de 1973 e não
haver sido fixada verba honorária na origem, por se tratar de
decisão interlocutória, a parte ora embargante pretende o
arbitramento dos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85
do Novo CPC no âmbito do agravo interno, o que, como visto, não
é cabível.
IV - Embargos de declaração acolhidos para, sem atribuição de
efeitos infringentes, sanar a omissão no acórdão embargado.”
(EDcl no AgInt no REsp no 1.573.573/RJ, Rel. Ministro MARCO
AURÉLIO BELLIZZE, 3a Turma, j. 04.04.2017 d.n.)
Percebe-se que, em verdade, os presentes declaratórios visam, apenas,
questionar a correção do acórdão, ao que, porém, não se presta sobredito recurso. O mero
reexame da decisão não é admitido, sob pena de se desvirtuar a própria natureza do
instituto.
Por derradeiro, oportuno registrar que o prequestionamento da matéria está
adstrito às hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC. A devida solução da lide não
implica, pois, a menção explícita de dispositivos (STJ, EDcl no AREsp 158.218/RJ, Rel.
Min. OLINDO MENEZES DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-1a REGIÃO,
1a T., j. 20.10.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2282991-54.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 12292
5
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos declaratórios.
SPOLADORE DOMINGUEZ
Relator